Tribunal: STF
Processo: Rcl 80290
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Total Distribuidora de Medicamentos Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região – TRT22 no Processo 0000429-84.2024.5.22.0002, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante aduz que o Tribunal reclamado:



    desconsiderou a validade do contrato e destacou o vínculo empregatício com base em princípios genéricos do Direito do Trabalho, em frente direta à importação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 2). 



    Afirma, ainda, que:



     Houve, inclusive, uma inversão errônea do ônus da prova pelo Tribunal Regional da 22ª Região, visto que cabia à parte autora da ação trabalhista provar o desvirtuamento contratual da prestação de serviço, transformando-a em relação de emprego. 



    Nota-se que a regular assinatura de instrumento bilateral foi completamente ignorada pelo juízo a quo, pautando sua decisão em princípios genéricos do direito do trabalho, como primazia da realidade e continuidade da relação de emprego (doc. 1, p. 2). 



    Argumenta que:



    O juízo do Tribunal Regional da 22ª Região entendeu que o contrato de prestação de serviço regularmente assinado não é documento hábil para provar que não havia vínculo, desconsiderando-o e decidindo com base em princípios genéricos laborais, como primazia da realidade e continuidade da relação de emprego, atribuindo ônus negativo ao ora Reclamante, na tentativa de provar que não havia subordinação. 



    Além disso, houve inversão indevida do ônus da prova, atribuindo à empresa a necessidade de provar que não havia subordinação, quando, na verdade, cabia à parte autora demonstrar a existência dos requisitos do vínculo empregatício. Tal posicionamento do TRT afronta o devido processo legal e a segurança jurídica, além de contrariar diretamente os precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 725 da Repercussão Geral, ADPF 324 e ADC 48, que consolidaram a legalidade da contratação autônoma (doc. 1, p. 21).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    julgar procedente a presente reclamação para cassar a decisão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, processo nº 0000429-84.2024.5.22.0002, por contrariedade às decisões do C.STF na ADC 48, ADPF 324, ADI 3961 e ADI 5625 e ao Tema 725 da Repercussão Geral, que julgaram a licitude de diferentes modalidades de contratação sem a caracterização da relação de emprego [...] (doc. 1, p. 39).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    No entanto, em consulta ao site do TRT22, há informação de que, após interposto recurso de revista contra o acórdão prolatado no julgamento do recurso ordinário, o Desembargador Presidente determinou o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria – ARE 1.532.603 RG/PR (Tema 1.389). Da referida decisão, transcrevo os seguintes trechos: 



    Trata-se de Recurso de Revista interposto pela parte reclamada, TOTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., em que se discute a temática da "pejotização", na qual houve determinação pelo STF da suspensão nacional de todos os processos onde se discute a legalidade dessa forma de contratação, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo - ARE 1.532.603 RG/PR (Tema 1389):



    "... determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    "O referido tema de repercussão geral (IRR n. 30, C. TST) discute a seguinte questão jurídica: 



    "É válida a contratação de trabalhador que constitui pessoa jurídica para a realização de função habitualmente exercida por empregados no âmbito da empresa contratante (‘pejotização’)? E a conversão de relação de emprego em relação pejotizada?”



    Diante do exposto, considerando que a controvérsia versada nos autos envolve o referido tema, faz-se necessário e prudente aguardar o desfecho do ARE nº 1.532.603/PR (STF) e IncJugRR EmbRep-373-67.2017.5.17.0121TST, em trâmite no TST, para então seguir com o julgamento do presentes feito [...]. (site do TRT22 – grifei).



    Assim, constato que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST, a fim de aguardar o trânsito em julgado da questão a ser analisada no Tema 1.389 RG por esta Corte. 



    Portanto, por ora, não há que falar em descumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão da reclamante. 



    Seguindo a mesma orientação, confiram-se os precedentes: 



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA . RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Verificada a falta de interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada (Rcl 51.940 AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/5/2022).



    RECLAMAÇÃO. PROCESSO  SOBRESTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – CASO EM EXAME 1. Acórdão reclamado que manteve sentença que reconheceu a existência de vinculo de emprego entre cooperativa e seus associados. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação constitucional diante da ausência de interesse processual da parte reclamante. 



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Superveniência da perda de interesse processual para o exame da apontada ofensa à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal diante da suspensão do processo pela instância de origem. 



    IIII – RAZÕES DE DECIDIR 4. A superveniência de decisão determinando o sobrestamento do feito na origem importa na suspensão dos efeitos do ato decisório reclamado, de modo que, enquanto persistir a determinação, também persistirá a ausência de interesse processual, inexistindo, assim, a apontada ofensa às decisões paradigmas invocadas. 



    IV - DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 71.285 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/5/2025).



    No mesmo sentido: Rcl 62.243/RJ, DJe 21/9/2023, e Rcl 71.560/ES, DJe 23/10/2024, ambas da minha relatoria.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello: 



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).  



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator